Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748465-27.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL FRANCISCO DA SILVA em favor de WEVERTON SILVA FERREIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que a prisão em flagrante do paciente ocorreu na Comarca do Novo Gama/GO e lá nada de ilícito foi encontrado, sendo que os policiais militares foram até a sua residência, na Celilândia/DF e, sem cumprir as formalidades previstas na CF e sem autorização, adentraram e encontraram drogas. Aduz que consta que havia uma informação do serviço de inteligência da polícia de tráfico de drogas, mas isso não foi corroborado em momento algum do APF. Salienta que a namorada do paciente ficou em poder dos policiais desde o momento da prisão ate a invasão da sua residência, mas não foi ouvida na delegacia como testemunha, o que corrobora o abuso de autoridade cometido pelos policiais. Afirma que a prisão está maculada com vários vícios e ilegalidades cometidas pela autoridade policial quando da ação de busca e apreensão em outra comarca da Federação sem ordem judicial emanada por juiz competente. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, pois se limitou apenas na droga apresentada pela Polícia Militar, sem se ater às ilegalidades apontadas no momento da prisão, e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que configura flagrante constrangimento ilegal. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Aponta a excepcionalidade da medida, invoca o princípio da presunção da inocência e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Ademais, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada foi autorizada, não havendo prova em sentido contrário apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato estatal. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 500 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, (...) Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WEVERTON SILVA FERREIRA, nascido em 10/01/2000, filho de LUIZ CLAUDIO FERREIRA e EDNA SILVA DOURADO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. O(a) autuado(a) confirmou os dados constantes no APF. OFICIE-SE à Corregedoria da PMDF para apuração das alegações do custodiado acerca do comportamento de policial militar, encaminhando-se cópia integral do APF, inclusive desta ata, da gravação da audiência e do laudo de exame ad cautelam.” Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato, devendo ser considerado, inclusive, que o tráfico é crime de natureza permanente. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade razoável de drogas (514,23 gramas de maconha). Além disso, o paciente é reincidente específico e “se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir”, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador